Tribunal: STF
Processo: Pet 12254
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração.



    Ao final, requer-se:



    “(...) sejam estendidos aos peticionários os efeitos da r. decisão localizada no eDoc. 52, com a declaração de nulidade absoluta de todos os atos praticados pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro em seu desfavor no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, inclusive na fase pré-processual, determinando-se, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor dos requerentes na mencionada operação.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “(...) os ora peticionários foram alvos da mesma ‘Operação Integração’, originada do mesmo Inquérito Policial 5004606-51.2017.404.7013 em que se deu a manipulação de competência detectada por Vossa Excelência, e diretamente afetada pelos mesmos atos ilegais contaminados pelo conluio entre acusadores e juiz, assim como pelo mesmo uso espúrio da prisão processual para obtenção de colaboração premiada – tudo, enfim, o que fundamentou a r. decisão de anulação e trancamento proferida por esse Eminente Relator no último dia 19 de dezembro.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente